Tribunal: TJSP
Processo: 1001224-30.2022.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Rescisão por desistência do comprador. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contrato firmado já na vigência da Lei no 13.786/2018. Aplicabilidade. Indenização pela fruição do imóvel. Não cabimento. Posse precária. Incabível indenização pelo período de ocupação do imóvel por se tratar de loteamento

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Rescisão por desistência do comprador. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contrato firmado já na vigência da Lei no 13.786/2018. Aplicabilidade. Indenização pela fruição do imóvel. Não cabimento. Posse precária. Incabível indenização pelo período de ocupação do imóvel por se tratar de loteamento de terreno sem edificação, em que o adquirente não fruiu da posse. Recurso desprovido.